Tribunal: TJDFT
Processo: 0751107-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de adesão ao programa de milhagens entabulado entre as partes, bem como condenar a parte ré ao reembolso da importância de R$ 3.588,00, referente à aquisição das milhas, devendo ser corrigida pelo INPC, desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que pugnou pelo não provimento do recurso.
3. Narrou o recorrido que aderiu, em 16/04/2022, ao programa Miles & Go - Club Tap Platinum da empresa recorrente e, em 26/07/2022, já com um saldo de 54.200 milhas, tentou emitir uma passagem para o trecho Lisboa/Brasília para sua filha, ocasião em que verificou que existia disponibilidade de voos nos dias 18, 20 ,21 e 22 de novembro, mediante o desconto de 53.000 milhas. Mas ao tentar executar a operação escolhendo a data de 20.11.2022, aparecia a mensagem de que não havia voos disponíveis e que deveria escolher outra data. Afirmou que imediatamente entrou em contato por telefone com a empresa que registrou a demanda e informou que havia um problema no sistema, mas que em 5 dias úteis a empresa retornaria o contato. Afirmou que após 5 dias, entrou novamente em contato com a empresa, sem sucesso. Decidiu ajuizar a ação para obrigar a empresa a indenizá-lo pelos danos morais sofridos e rescindir o contrato do programa de milhagem.
4. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente afirmou que não houve conduta ilícita que enseje qualquer reparação, uma vez que o recorrido, ao aderir ao contrato, está ciente das condições impostas no programa de milhas e que o número de lugares para bilhetes que são adquiridos com milhas é limitado, inexistindo, assim, nexo de causalidade capaz de induzir ao dever de indenizar. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete à doutrina consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, incluídas as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O autor tentou efetuar a compra de passagem aérea, utilizando as milhas adquiridas do programa Miles & Go - Club Tap Platinum, ao qual aderiu especificamente para este fim. Diante da falha na prestação de serviço pela ré, das diversas tentativas frustradas efetuadas pelo recorrido em resolver a questão, mesmo utilizando todos os canais colocados à disposição e a demora para ter solucionado o problema de forma amigável, nos TERMOS DA SENTENÇA, justificam a rescisão do contrato bem como a devolução da quantia paga referente à aquisição da milhagem, posto que houve uma quebra na legítima expectativa do consumidor e, conforme destacado na sentença, da confiança na manutenção da relação jurídica entre as partes.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

(C)